Tribunal: STF
Processo: RE 1535289
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial (Acórdão 1696701) não produz efeitos na hipótese, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo erro de fato e omissão, determinar a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos. 



    2. Embargos de declaração conhecidos e providos” (fl. 2, e-doc. 12). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Assevera que, “diferentemente do que consta na decisão embargada, o STF não consolidou o entendimento da inaplicabilidade do Tema 792 ao presente caso” e que “não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 792, visto que a questão foi decidida à luz do princípio do ‘tempus regit actum’”(fls. 5-6, e-doc. 15).



    Sustenta que, “partindo da premissa de que o teto na espécie é o de 10 (dez) salários mínimos, urge relembrar que a requisição relativa à parcela incontroversa deve observar a importância total executada, para fins de definição da modalidade de requisição, se precatório ou RPV (Tema 28 do STF). Desta forma, a síntese não pode ser outra: o teto da RPV no Distrito Federal, no presente caso, é de 10 salários mínimos (inaplicável a Lei 6.618/2020 na hipótese concreta Tema 792 STF)” (fl. 8, e-doc. 15).



    Pede, “preliminarmente, (...) o encaminhamento do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador de origem” e “no mérito (...) o conhecimento e provimento deste recurso para cassar o acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital 
n. 3.624/2005 às execuções em curso, este Supremo Tribunal, com a tese jurídica estabelecida naquele julgamento, concluiu sobre a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele documento específico. 



    Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, fossem necessários o refazimento e a reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    O entendimento prevalecente neste Supremo Tribunal é no sentido da inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no Tema 792 a casos como o presente, conforme se verifica no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 55.307/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, no qual se tratou de matéria análoga à deste processo. Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    5. O Tribunal de origem, no acórdão recorrido,decidiu:



    “No acórdão combatido, ficou registrada a tese do Supremo Tribunal Federal para o Tema 792 da Repercussão Geral, assinalando que o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o presente cumprimento individual de sentença, ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, sendo inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.



    Nada obstante, em decisão do Ministro Dias Toffoli, proferida em 01/10/2022 e transitada em julgado em 11/03/2023, a Reclamação Constitucional n. 55.044/DF foi julgada procedente, cumprindo destacar os seguintes trechos: (...)



    Assim, em novo julgamento de recurso, esta Turma enfrentou a matéria nos seguintes termos:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 55044/DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. AMPLIAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL POSTERIOR À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE. (...)’



    É dizer, versando sobre a mesma controvérsia, resta a conclusão de inaplicabilidade à presente hipótese da tese fixada para o Tema 792 da Repercussão Geral. (...) 



    Portanto, assiste razão ao embargante, à luz de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da mesma matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não produz efeitos na hipótese em exame. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo erro de fato e omissão, determinar a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos” (fls. 4-7, e-doc. 15).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.361.600-AgR-ED/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe 4.11.2022).



    Ao concluir pela constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual se aumentou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV de dez para vinte salários mínimos, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu voto nestes termos:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV.



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento.



    Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no §3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’.



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral:



    ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 



    (...) Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    ‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a ‘lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).’ (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019).



    (…) O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA). 



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa fé é evidente, uma vez que, para tanto, ‘seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.’ (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). (…) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. 



    Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’. 



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”.



    Confiram-se também, por exemplo, recentes julgados sobre a matéria:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.446.156-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.459.786-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    O julgado recorrido está em conformidade com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora